Tribunal: STF
Processo: HC 250093
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL, PRISÃO TEMPORÁRIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, LAVAGEM DE CAPITAIS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.12.2024, por Rafael Fernandes Pereira, em benefício de Thales Leandro de Carvalho, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.12.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus 
n. 966.447/MG, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso temporariamente pela prática de tráfico de drogas, lavagem de capitais, associação criminosa e organização criminosa (doc. 3).



    A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.24.514653-5/000, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tendo sido indeferida a medida liminar requerida, em 4.12.2024, pelo Desembargador Guilherme de Azeredo Passos (fls. 70-71, doc. 2).



    3. Contra o indeferimento da medida liminar no Tribunal origem, impetrou-se o Habeas Corpus n. 966.447/MG, indeferido liminarmente pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 9.12.2024, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. Extrai-se da decisão:



    “(...) Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: (...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a segregação cautelar foi decretada com base na seguinte motivação, adotada na origem (fl. 56, grifou-se): 



    Na espécie, prima facie, os elementos apresentados 
pela autoridade policial demonstram, quantum safis, a circunstância contida no art. 1º, incisos I e III, alínea n, da 
Lei 7.960/89, visto que é medida indispensável para as investigações, visando o desvendamento da dinâmica do crime e a individualização de sua autoria. 



    Isso porque se trata de investigação complexa, a qual aponta, em tese, a prática de crime de tráfico de drogas nesta Comarca de Poços de Caldas. 



    A respeito, observa-se que o ‘relatório circunstanciado de investigação’, digno de elogio e presteza, aponta, através de interceptação telefônica deferida por este Juízo, a dinâmica das conversas então interceptadas, identificando-se um extenso grupo de pessoas, neste juízo de cognição sumária, de forma individualizada a articulação na empreitada criminosa, cuja dinâmica do tráfico de entorpecentes ocorre através de mensagens via aplicativo whatsapp e pagamentos mediante pix. 



    Com efeito, conforme apurado até o momento, de alguma forma os investigados em questão estão contribuindo para a mercancia ilegal de entorpecentes’. 



    Em relação à contemporaneidade dos motivos que ensejaram a prisão cautelar, não há flagrante ilegalidade, pois, segundo julgados do STJ, ‘a própria natureza do delito de integrar organização criminosa, que configura crime permanente, além do inerente risco de reiteração delitiva, reforça a contemporaneidade do decreto prisional’ (AgRg no HC n. 636.793/MS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 15.4.2021). Ainda, nesse sentido: HC n. 496.533/DF, Sexta Turma, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 18.6.2019; AgRg no HC n. 759.520/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 2.12.2022; AgRg no RHC n. 179.929/ES, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16.8.2023.



    Quanto ao mais, trata-se de matérias sensíveis e que demandam maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do Habeas Corpus impetrado no Tribunal a quo antes de eventual intervenção desta Corte Superior. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus” (doc. 3). 



    4. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa insiste na flagrante ilegalidade do decreto prisional, que seria carente de fundamentação idônea e não preencheria os pressupostos legais, afirmando a necessidade de superação do óbice sumular invocado e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.



    Alega que “o que existe nos autos, é a devassa do seu celular apreendido na primeira busca e apreensão supracitada, apenas prints de WhatsApp, repito de 2023, são utilizados para fundamentar sua prisão temporária”.



    Afirma que “prints de WhatsApp não podem ser utilizados como meio de prova, consequentemente, também não podem ser utilizados como fundamento para manutenção de uma pessoa no cárcere. Também não restou demonstrado como foi realizado esse acesso a seu aparelho telefônico, o que mitiga a única ‘prova’ existente para a decretação de sua prisão”. 



    Insiste na alegação de “ausência de constatação da extrema necessidade da medida, a ausência de demonstração da imprescindibilidade da medida, a necessidade de intimação prévia da defesa do Paciente para manifestação, a extemporaneidade da decretação da prisão temporária ante a investigação ter iniciado no início de 2023 e a prisão decretada apenas em outubro de 2024”, teses que não teriam sido devidamente analisadas pelas instâncias antecedentes.



    Estes os requerimento e os pedidos:



    “a) Requer-se a concessão de medida liminar, a fim de conhecer o relaxamento de prisão, com fulcro no art. 5º, inc. LXV da Constituição da República Federativa do Brasil, ante a ausência de fundamentação válida da decisão que decretou a prisão temporária e ante a ausência de manifestação prévia do paciente antes da decretação da prisão cautelar, conforme preconiza o artigo 282, § 3º do CPP, com a expedição imediata de alvará de soltura; b) Requer-se a concessão de medida liminar, a fim de conhecer o relaxamento de prisão, com fulcro no 
art. 5º, inc. LXV da Constituição da República Federativa do Brasil, ante a ausência dos elementos descritos no artigo 1º, da Lei 7.960/89, pela ausência de imprescindibilidade na prisão de Carlos, pois, sua suposta conduta não se encontra no rol taxativo da Lei supracitada; 
c) Conceder a liberdade ao Paciente, ainda que com a imposição das medidas cautelares, com foco na utilização de tornozeleira eletrônica, determinando-se a imediata expedição do Alvará de Soltura, tendo em vista a manifesta plausibilidade dos argumentos acima expostos e a nítida presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, com fulcro no art. 319, todos do Código de Processo Penal. d) Por fim, tendo em vista, que a única fundamentação para a prisão do Paciente sejam prints de WhatsApp, requer sejam seguidas as jurisprudências (HC de n. 143.169/RJ e HC n. 828.054/RN), do Superior Tribunal de Justiça, para que seja revogada a prisão temporária do Paciente. e) No mérito, requer a concessão definitiva do writ, confirmando-se a liminar”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 9.12.2024, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 966.447/MG, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    7. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal estadual.



    8. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de origem não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a analisar a medida liminar requerida em 4.12.2024, requisitando informações. O indeferimento da liminar conduziu à impetração do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    9. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para seu acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. 
Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento“ 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    11. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    12. Não se demonstra, no caso, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal a justificar a antecipação do julgamento a se realizar no Tribunal de origem. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que a prisão temporária por trinta dias do paciente foi decretada com base no inc. I e al. n do inc. III do art. 1º da Lei n. 7.960/1989, anotando-se ser “medida indispensável para as investigações, visando o desvendamento da dinâmica do crime e a individualização de sua autoria” (doc. 3). 



    A medida tem por base minucioso relatório de investigação policial (somente parcialmente juntado às fls. 28-43, doc. 2), “visando a apuração da autoria, materialidade e circunstância de delito capitulado no art. 33, da Lei 11.343/06, além daquele previsto no art. 1º, da Lei 9.613/98, cujo início ocorreu através de quebra de sigilos telemáticos e bancários, bem como mediante prisões em flagrante, ‘demonstrando que os traficantes anunciavam um cardápio com diversos tipos de drogas e seus valores, via aplicativo whatsapp, por meio do qual realizava a venda com pagamento via pix’. Discorreu sobre o direito e requereu a decretação da prisão temporária dos investigados e a expedição de mandados de busca e apreensão, além de acesso ao conteúdo de equipamentos eletrônicos eventualmente apreendidos” (fls. 56-60, doc. 2). 



    Tem-se no decreto prisional:



    “Pois bem. Regulamentada pela Lei 7.960/89, a prisão temporária é uma modalidade de prisão cautelar, cuja finalidade é assegurar uma eficiente investigação criminal policial, cuidando-se de infração penal de particular gravidade, devidamente apontada em lei. Assim, o art. 1º do referido diploma legal tratou de elencar as hipóteses em que a modalidade da prisão cautelar em apreço se revela cabível. 



    Observa-se, outrossim, que o delito em apuração é equiparado ao hediondo, cujo prazo de prisão é de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, ex vi do art. 2º, § 4º, da Lei 8.072/90. 



    Na espécie, prima facie, os elementos apresentados pela autoridade policial demonstram, quantum safis, a circunstância contida no art. 1º, incisos I e III, alínea n, da Lei 7.960/89, visto que é medida indispensável para as investigações, visando o desvendamento da dinâmica do crime e a individualização de sua autoria. Isso porque se trata de investigação complexa, a qual aponta, em tese, a prática de crime de tráfico de drogas nesta Comarca de Poços de Caldas. 



    A respeito, observa-se que o ‘relatório circunstanciado de investigação’, digno de elogio e presteza, aponta, através de interceptação telefônica deferida por este Juízo, a dinâmica das conversas então interceptadas, identificando-se um extenso grupo de pessoas, neste juízo de cognição sumária, de forma individualizada a articulação na empreitada criminosa, cuja dinâmica do tráfico de entorpecentes ocorre através de mensagens via aplicativo whatsapp e pagamentos mediante pix. 



    Com efeito, conforme apurado até o momento, de alguma forma os investigados em questão estão contribuindo para a mercancia ilegal de entorpecentes. Não restam dúvidas de que os elementos de convicção ora apresentados conferem a necessária legitimidade ao decreto da prisão temporária dos investigados, pois o seu escopo primordial é auxiliar os trabalhos de investigação, inclusive para colher dados definitivos sobre a autoria, conforme dispõe a Lei 7.960/89. 



    Logo, a prisão temporária dos investigados é extremamente importante para a continuidade das investigações policiais (inciso I do art. 1º da Lei 7.960/80), sem perder de vistas de que há fundadas razões de autoria, tal qual anteriormente mencionado, sem perder de vistas que há risco concreto de que a liberdade dos investigados, em função da habitualidade e alta especialidade na prática de tráfico de drogas prejudicará a colheita do restante das provas e a correta elucidação dos fatos” (fls. 56-58, doc. 2).



    13. Pelas circunstâncias do caso, tendo a medida liminar sido analisada e indeferida no Tribunal de origem, em 4.12.2024, a defesa busca – com dupla supressão de instância e num intervalo de menos de uma semana – a antecipação da jurisdição, que será prestada como devido pelo Tribunal competente, o qual aguarda as informações requisitadas, para decidir com segurança sobre a situação.



    14. Não há embasamento jurídico para acolher-se, neste momento, com dupla supressão de instância, a pretensão tal como postulada, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Tribunal de origem, especialmente quando assentadas pelo Relator daquele processo a necessidade de requisição de informações e a manifestação prévia do Ministério Público para decidir sobre a questão.



    15. Anote-se, quanto à alegada falta de contemporaneidade da custódia temporária, que as instâncias ordinárias assentaram haver provas de associação criminosa para a prática dos crimes de tráfico e lavagem de capitais, tendo sido noticiada a realização de complexa investigação (inclusive com quebras de sigilos telemáticos e bancários), buscando a identificação dos prováveis autores dos delitos e seu papel na suposta organização. 



    Nessas circunstâncias, até mesmo com a necessidade de interromper-se a atuação de associação criminosa em atividade, não desaparece a contemporaneidade para a decretação da prisão cautelar. Nesse mesmo sentido é a orientação deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a 
ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA CONTEMPORANEIDADE. Ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se a contemporaneidade da custódia. PRISÃO PREVENTIVA AFASTAMENTO COVID-19 INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar prisão preventiva” (HC n. 189.271, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, o destacado papel do paciente dentro da organização criminosa e o risco de sua liberdade à colheita de provas. 2. Inexiste excesso de prazo na prisão quando o alongar da marcha processual decorre não de desídia do Poder Judiciário, mas da complexidade do feito. 3. Ordem de habeas corpus denegada 
(HC n. 189.118, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 9.11.2020).



    16. Ademais, pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal de que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo" (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021). Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.659-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.3.2022).



    “HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. REMESSA AO PLENÁRIO. ATRIBUIÇÃO DISCRICIONÁRIA DO RELATOR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO DO WRIT. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. POSSIBILIDADE DE EXAME DA CONCESSÃO DE OFÍCIO. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE 
CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ESCOPO EXTRAPROCESSUAL. ATUALIDADE DO RISCO. APRECIAÇÃO PARTICULARIZADA. LAVAGEM DE BENS. MODALIDADE OCULTAÇÃO. INFRAÇÃO PERMANENTE. CESSAÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA. CRIME COMUM. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE ACUSADOS. DIMENSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ORDEM NÃO CONCEDIDA. [...] 10. A aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. O que deve ser avaliado é se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa. A situação dos autos sinaliza que os atos atribuídos ao paciente teriam ocorrido de modo não ocasional, ultrapassando a marca de 7 anos de duração, com a ocorrência de repasses contínuos e com saldo a pagar, circunstâncias que sugerem o fundado receio de prolongamento da atividade tida como criminosa. [...] 14. Habeas corpus não conhecido" (HC n. 143.333, Relator o Ministro Edson Fachin, Pleno, DJe 21.3.2019).



    17. Quanto à presença dos indícios de autoria, as instâncias antecedentes assentaram haver fundadas razões, de acordo com a prova obtida, de participação do paciente em associação criminosa supostamente voltada para a prática dos crimes de tráfico e lavagem de capitais, pelo que rever aquela conclusão exigiria incabível reexame do acervo probatório dos autos.



    18. Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizar a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.



    19. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    20. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora